Tribunal: TJPA
Processo: 0002781-37.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002781-37.2019.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPERMERCADO CORINGAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DE AGRAVO INTERNO. AFIRMAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO A DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS AO PATAMAR DE 12% (DOZE POR CENTO).

1 –

Conforme argumentado no Agravo Interno, o Estado do Pará afirma que a adesão ao parcelamento do tributo configura causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrupção do prazo prescricional. Diante disso, afirma que resta evidente a inexistência de prescrição, razão pela qual se requer a reforma integral da decisão.

2 -
Como sabido, o parcelamento da dívida fiscal significa que o devedor reconhece a sua existência, interrompendo a prescrição, conforme o inciso IV, do Art. 174, do CTN. Além disso, o parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito, ou seja, o Fisco não pode cobrar a dívida enquanto as parcelas estiverem em dia.

3 -
Importante ressaltar que, se o devedor atrasar ou deixar de pagar alguma parcela, a dívida volta a ser exigível a partir da data do inadimplemento. Nesse caso, o prazo prescricional recomeça a contar do zero.

4 -
O parcelamento foi realizado em 09/11/2010, tendo o Autor se mantido inerte sobre a 15ª parcela a partir do dia 31/12/2011, momento pelo no qual se inicia o prazo prescricional de cinco anos. Posto isto, considerando que o Requerido somente ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 26/02/2018, encontra-se prescrita a sua pretensão, de modo que, nego provimento ao Agravo Interno.

5 -
O Embargante afirma a existência de omissão quanto a majoração de honorários advocatícios, em decorrência de haver realizado trabalho adicional em grau recursal.

6 –
Diante do não provimento da Apelação interposta e da ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão ao Embargante quanto a omissão apontada. De modo que deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em sentença para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

8 –
Recursos conhecidos. Embargos de Declaração acolhidos e Agravo Interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e ACOLHENDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Supermercado Coringão LTDA, e de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, em face de decisão monocrática que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso.

Em síntese, o autor aduziu que realizou o parcelamento de débito tributário em trinta vezes e que realizou o pagamento de quatorze parcelas, restando as seguintes em aberto. Mencionou que a Fazenda Pública não ajuizou a cobrança do débito no prazo legal, configurando a prescrição da pretensão.

Requereu o reconhecimento da extinção do débito, bem como a condenação em danos morais.

Após processo do feito no Juízo de origem, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, conforme trecho a seguir:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido e: I.
Reconheço a ocorrência da prescrição e a inexigibilidade do crédito tributário
em questão; II. Determino o cancelamento do protesto do título n. 1989015206 referentes à CDA 002012570009826-8, junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos de Dom Eliseu; III.
Determino o restabelecimento da inscrição estadual n. 15.210.937- 4 do autor para a condição de ativa e regular junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Pará
. Defiro o pedido liminar, determinando o restabelecimento da inscrição estadual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). ainda em caráter liminar, determino a suspensão imediata dos efeitos do protesto do título em questão e da exigibilidade do crédito tributário.”

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, alegando que diferentemente do que afirmou o Juízo
a quo
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a adesão ao parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento, inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.

Explicou que, no caso dos autos, como próprio autor afirma, o vencimento da última parcela ocorreu em 31/03/2013, ao passo que a execução fiscal foi ajuizada em 23/03/2018, antes de transcorrido cinco, anos, daí porque não se falar em prescrição no caso dos autos.

Pontuou que não há que falar que o início do prazo seria o dia 22/06/2012, por ter sido rescindido o parcelamento em tal data, visto que não há prova nos autos de que houve a rescisão e exclusão formal do parcelamento, ficando desde já impugnados os documentos.

Além disso, disse que a inscrição do crédito tributário em dívida ativa na aludida data não implica em revogação do parcelamento ou exclusão formal do contribuinte. Sustentou que não houve prescrição dos autos de infração, deve a sentença ser reformada, mantendo inalterado o protesto da CDA.

Argumentou sobre a presunção de veracidade do ato do lançamento, bem como sobre a presunção de legitimidade da CDA.

Além de destacar o ônus da prova em face do autor, alegou que os documentos juntados pelo mesmo são imprestáveis para desconstituir as presunções que tanto o AINF quanto a CDA ostentam, dada a ausência de cópia integral dos PAFs e dos documentos utilizados pela fiscalização durante a realização da Ação Fiscal.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Foram opostos Embargos de Declaração, onde a parte Embargante/Apelada, afirma omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno, aduzindo que ficou demonstrado nas razões recursais que a adesão ao parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e que interrompe o prazo prescricional, sustentando a inocorrência da prescrição e requerendo a reforma integral do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DO AGRAVO INTERNO

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser observado, quanto ao processamento, as regras do Regimento Interno do Tribunal.

Destaco que o Código de Processo Civil, no mencionado artigo, dispõe ao relator a faculdade de reconsiderar, ao menos em parte, o ato processual realizado monocraticamente.

Para tanto, cabe à parte demonstrar os prejuízos sofridos com a decisão monocrática, devendo apresentar, em suas razões, que a decisão proferida é inadequada e está em desacordo com a legislação vigente (art. 1.021, §1º, do CPC).

Conforme argumentado nas razões recursais, o Estado do Pará afirma que a adesão ao parcelamento do tributo configura causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrupção do prazo prescricional. Diante disso, afirma que resta evidente a inexistência de prescrição, razão pela qual se requer a reforma integral da decisão.

Após a constituição do crédito tributário, o ente público tem cinco anos para cobrá-lo, conforme o Art. 174, caput, do CTN. Se esse prazo não for respeitado, a cobrança se torna inviável devido à prescrição.

Como sabido, o parcelamento da dívida fiscal significa que o devedor reconhece a sua existência, interrompendo a prescrição, conforme o inciso IV, do Art. 174, do CTN. Além disso, o parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito, ou seja, o Fisco não pode cobrar a dívida enquanto as parcelas estiverem em dia.

Importante ressaltar que, se o devedor atrasar ou deixar de pagar alguma parcela, a dívida volta a ser exigível a partir da data do inadimplemento. Nesse caso, o prazo prescricional recomeça a contar do zero.

Portanto, a prescrição começa a contar a partir do dia em que a décima quinta parcela não foi paga.

O parcelamento foi realizado em 09/11/2010, tendo o Autor se mantido inerte sobre a 15ª parcela a partir do dia 31/12/2011, momento pelo no qual se inicia o prazo prescricional de cinco anos. Posto isto, considerando que o Requerido somente ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 26/02/2018, encontra-se prescrita a sua pretensão.

Acerca disto:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o parcelamento, por representar ato de reconhecimento da dívida, suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, que volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo. Todavia, a adesão à programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva. 2. Hipótese em que a adesão ao novo programa de parcelamento só ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Logo, resta caracterizada a prescrição. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1528020 PR 2015/0086663-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

Deste modo, o recurso de Agravo Interno não encontra fundamento para reformar o
decisum
.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

O Embargante afirma a existência de omissão quanto a majoração de honorários advocatícios, requerendo a condenação ao patamar de 20% (vinte por cento) em decorrência de haver realizado trabalho adicional em grau recursal.

De acordo com art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Para sua fixação, também, devem ser atendidos os seguintes parâmetros: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
In verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando
, conforme o caso,
o disposto nos §§ 2º a 6º
,
sendo vedado ao tribunal
, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O próprio texto legal do art. 85, §11, do CPC, induz à compreensão de que os honorários recursais serão devidos ao advogado da parte que está vencendo a demanda na origem, quando faz as seguintes afirmações:
"majorará os honorários fixados anteriormente"
e que são os
"honorários devidos ao advogado do vencedor".
Portanto, aquele que já vinha obtendo êxito na demanda e se depara com a insistência da parte contrária na interposição de recurso, é que, em caso de não acolhimento do pleito recursal, deve ser beneficiado pela majoração dos honorários advocatícios fixados em seu favor no Juízo de origem.

Na mesma linha de entendimento, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
in verbis
:

O valor dos honorários recursais soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária. Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência. A inadmissibilidade ou a rejeição do recurso implica, objetivamente, uma consequência específica, correspondente ao aumento do percentual dos honorários de sucumbência. A sucumbência recursal, com majoração dos honorários já fixados, ocorre tanto no julgamento por decisão isolada do relator como por decisão proferida pelo colegiado. [...]

A sucumbência recursal, com a majoração dos honorários já fixados, somente ocorre quando o recurso for inadmitido ou rejeitado, mantida a decisão recorrida. Se, porém, o recurso for conhecido e provido para reformar a decisão, o que há é a inversão da sucumbência: a condenação inverte-se, não havendo honorários recursais. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, Vol. 3, 13ª ed. reform. Salvador: Jus Podivm, 2016, pp.155-159)

A majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no art. 85, §11, do CPC, não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Este é o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Assim tem se portado a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DO NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cerne do recurso recai na presença suposta omissão do acórdão proferido, quanto a majoração dos honorários de sucumbência. 2. É válido reconhecer a omissão apontada pelo embargante, tendo em vista que o acórdão vergastado foi silente em relação à majoração da verba sucumbencial. 3. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, no julgamento recursal, o tribunal pode majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, na hipótese de não provimento do recurso, de modo que a parte vencida os pagará ao patrono do vencedor. 4. No caso em apreço, a parte embargada deve arcar com os honorários advocatícios, em razão da sua apelação ter sido julgada improcedente. 5. Logo, levando em consideração o trabalho dispendido pelo procurador da parte apelada, ora embargante, em sede recursal, majora-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 0054167-49.2005.8.06.0001/50000, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 10 de novembro de 2021 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - EMBDECCV: 00541674920058060001 CE 0054167-49.2005.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021)

Da análise do caso concreto, não verifico que há maior complexidade na causa, bem como não identifico que o tempo de prestação de serviço tenha fugido da normalidade exigida em casos análogos.

Portanto, diante do não provimento da Apelação interposta e da ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão ao Embargante quanto a omissão apontada. De modo que deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em sentença para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e ACOLHENDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento),

nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/09/2024